Tribunal: STF
Processo: RHC 197913
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO: INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Maria Ferreira Guimarães contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, em 30.11.2020, julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 595.474/MG pela revogação da prisão cautelar.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 21.1.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto/MG decretou a prisão preventiva do recorrente (fls. 2-4, vol. 4).
    Ouvido o Ministério Público, em 12.3.2020 o juízo da Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto/MG indeferiu o requerimento de revogação de prisão preventiva (fls. 23-26, vol. 4).
    Em 20.3.2020, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou o recorrente por conduta ocorrida “em 1º de novembro de 2019, por volta das 20h00min, no interior da residência situada na rua Glaura, n. 107, bairro Vila Aparecida, neste município e comarca de Ouro Preto/MG (…) intencionando lesionar a integridade física da vítima José Ferreira Guimarães [pai do recorrente], desferiu-lhe um golpe com chinelo na região lateral da cabeça, causando-lhe as lesões descritas no relatório de necrópsia (fls. 16/23), as quais levaram a vítima à óbito, por traumatismo crânio-encefálico contuso”, e, “prevalecendo-se das relações em âmbito familiar, ameaçou a vítima Josélia Augusta Santana [mãe do recorrente] de causar-lhe mal injusto e grave”, com sanções “previst[a]s no artigo 129, § 3º, do Código Penal, c/c art. 61, II, ‘e’, ambos do Código Penal, e no artigo 147, também do Código Penal, na forma do artigo 5º, inciso II, e artigo 7º, inciso II, ambos da Lei n. 11.340/06, em concurso material (art. 69 do Código Penal)” (fls. 38-40, vol. 1).
    Em 26.3.2020, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de relaxamento de prisão preventiva (fls. 25-26, vol. 5).
    3. Em 5.5.2020, no julgamento da Habeas Corpus n. 1.0000.20.038136-6/000, impetrado em favor do recorrente, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem (fls. 2-17, vol. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E AMEAÇA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO CABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HABEAS CORPUS DENEGADO.
    - Em sede de habeas corpus só se permite o trancamento da ação penal quando se constata, prima facie, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria, materialidade delitiva ou qualquer outra causa de extinção da punibilidade.
    - Havendo mínimos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não há que se falar em ausência de justa causa, sobretudo quando qualquer entendimento em sentido contrário venha a demandar o revolvimento aprofundado de material fático-probatório. 
    - Estando evidenciada a periculosidade do paciente, por meio de elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.
    - A existência de condições pessoais favoráveis não significa a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar” (fl. 24, vol. 6).
    4. Em 8.7.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.038136-6/000/MG, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 595.474/MG no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Em preliminar de mérito, seja conhecido o habeas corpus e concedida a ordem, ante o inequívoco excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial (ver item 2.1), na forma do art. 3º-B, § 2º, combinado com o art. 10, caput, ambos do CPP, ou, alternativamente, diante do também inequívoco excesso de prazo para a formação da culpa (item 2.2), nos moldes do art. 400, caput, do CPP, combinado com o art. 5º, LXXVIII, da CF/88; (…) No mérito, seja conhecida a impetração e a) concedida liminarmente a ordem, no sentido de permitir que o paciente exerça o direito de aguardar o julgamento deste habeas corpus em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que, se consideradas necessárias para a garantia do juízo ad quem, sejam impostas medidas cautelares menos gravosas, como o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana (art. 319, CPP), por exemplo; b) promovido o trancamento da ação penal, diante da ausência de lastro probatório mínimo e inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, na forma do art. 395, III, e art. 647 e art. 648, I, todos do CPP, e preservando-se o estado de liberdade do paciente; c) torne definitiva a liminar, preservando o paciente em liberdade, uma vez que não presentes os requisitos para a prisão cautelar do paciente (312, CPP) e, ademais, evidenciada a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP)” (fls. 35-36, vol. 1).
    Em 28.7.2020, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a liminar (fls. 42-43, vol. 6).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, “julgo[u] prejudicado o habeas corpus, pela perda superveniente de seu objeto”, pois, “Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, verific[ou]-se que, em 30/11/2020, foi revogada a medida cautelar máxima, o que evidenci[ou] a prejudicialidade deste writ, em que se pugna pela concessão de liberdade provisória” (fl. 74, vol. 7).
    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, ainda que prejudicado o pedido para responder em liberdade, remanesceria o pleito de trancamento da ação penal, “que não tra[ria] em seu bojo prova de materialidade e indícios suficientes (mínimos que fossem) de autoria, elementos que, se não apresentados, retira da referida ação o justo motivo para seu exercício” (fl. 82, vol. 7).
    Argumenta que “O relatório de necropsia prova o falecimento do Sr. José Ferreira Guimarães” e, “Embora ali se afirme que a causa da morte seja trauma cranioencefálico contuso, h[averia], no próprio relatório, informações que pode[riam] levar a resultado diverso (deve-se considerar todo o histórico médico do Sr. José, e seu quadro de saúde e evolução para óbito), ofertando dúvidas razoáveis quanto à real causa mortis” (fl. 84, vol. 7).
    Aponta que a denúncia seria inepta porque “não fa[ria] a clara exposição dos fatos tidos por criminosos (1º fato – lesão corporal seguida de morte. 2º fato – ameaça.), delineando todas as suas circunstâncias, nos moldes do que exige o art. 41, do CPP”. Ressalta que seria “Impossível saber se o réu é acusado de gerar lesão direta, ou seja, causar traumatismo cranioencefálico com um golpe de chinelo (composição desconhecida – objeto não apreendido ou periciado); ou indireta, isto é, o alegado golpe de chinelo, do qual propriamente não decorreria qualquer lesão, teria gerado a queda da vítima e o impacto da cabeça em algum outro objeto capaz de contundir, como, por exemplo, cabeceira da cama ou o chão” (fls. 90-91, vol. 7).
    Este o pedido: 
    “(...) pugna-se seja ele conhecido e, no mérito, provido, trancando-se a ação penal, ante a ausência de lastro probatório mínimo e inexistência de justa casa para o exercício da ação penal, agravada pela inépcia da denúncia, que não descreve os fatos tomados por criminosos, com todas as suas circunstâncias, na forma do art. 395, III, art. 647, art. 648, I, e 41, todos do CPP” (fl. 91, vol. 7).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu pelo não conhecimento do recurso (fls. 101-108, vol. 7).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 10).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão, isto é, se denegada a ordem em única instância por Tribunal Superior (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual julgado prejudicado o habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Tal como consta na manifestação ministerial, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013)’. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 179.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao denegar o Habeas Corpus n. 1.0000.20.038136-6/000, impetrado em favor do recorrente, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou quanto ao pedido de trancamento da ação penal:
    “Como se sabe, em sede de habeas corpus só se permite o trancamento da ação penal quando se constata, prima facie, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade delitiva.
    Quanto à materialidade delitiva, a parte impetrante afirma que deveriam ter sido realizadas diligências mais específicas para se apurar a possibilidade de óbito da vítima por causas naturais, dentre as quais destaca a realização de perícia no chinelo supostamente utilizado para cometimento do crime e inquirição de profissionais da saúde que cuidaram do falecido.
    Nesse viés, deixo consignado que nada impede que a Defesa do paciente requeira a produção de tais provas ao longo da instrução processual, caso realmente entenda pertinente. Contudo, entendo que o relatório de necropsia acostado aos autos (documento de ordem n. 10, fls. 14/15) é suficiente para demonstrar a ocorrência do crime, na medida em que atesta que a morte da vítima se deu por traumatismo crânio -encefálico produzido por instrumento contundente. Não bastasse, consta no referido documento que o corpo do ofendido apresentava um edema e equimose arroxeada na parte esquerda da cabeça.
    Outrossim, a existência de indícios suficientes de autoria é evidente, conforme se verifica das declarações prestadas pela genitora do paciente em Delegacia, oportunidade em que ela informou que seu filho teria agredido o pai com uma chinelada na cabeça, o que ocasionou a sua queda e posterior falecimento. Confira-se (documento de ordem n. 10, fls. 07/08): 
    Que estava em casa com seu marido quando seu filho bateu na lateral de sua cabeça com um chinelo e decorrente desta agressão seu marido caiu na cama rolando até vir cair no chão desacordado, após o fato foi levado para o hospital de Ouro Preto e deu entrada no CTI, após 2 dias de internação seu marido foi transferido para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte, vindo a falecer no dia 16/11/2019. A vítima salienta que precisou sair de sua casa para que também não fosse agredida, afirma também que seu filho é usuário de drogas e se encontra morando em sua residência (...) fica muito agressivo pelo uso de drogas e a declarante afirma já ter sido agredida fisicamente pelo mesmo que jogou a declarante contra um muro deixando a mesma com lesões (...) (grifamos)
    Exame mais apurado da questão exige análise aprofundada do acervo probatório dos autos, e até a produção de provas, com acurada apreciação das circunstâncias do caso, incabível em sede de habeas corpus.
    Isso porque, o presente remédio constitucional dirige-se contra ato atentatório da liberdade de locomoção e, apesar de sua ampla possibilidade de incidência, o uso desse mecanismo não pode ser banalizado, cabendo tão somente nas hipóteses de urgência que se compatibilizem com a natureza célere da medida.
    Por isso, eventual discussão relativa à autoria ou à participação do paciente no delito, como alegado no caso em tela, deve ser reservada ao processo crime, com a devida instrução, por ser o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do requerente, sendo, por isso, o habeas corpus, a princípio, a via imprópria para suscitar tais alegações. (…)
    Portanto, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, sendo incabível a concessão da ordem para determinar o encerramento prematuro da persecutio criminis” (fls. 7-9, vol. 3).
    Quanto à alegação de constrangimento ilegal pelo recebimento da denúncia sem justa causa, as instâncias anteriores concluíram haver elementos suficientes da autoria e da materialidade para caracterização da conduta típica. Afirmam ser legal o recebimento da denúncia, não sendo caso de trancamento da ação.
    O decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE: INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 191.087-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.12.2020).
    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime ambiental. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do STF. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 3. Hipótese em que não estão configurados os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta, a impossibilitar a aplicação do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 189.161-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020).
    9. Quanto à alegação de inépcia da denúncia, trata-se de inovação recursal trazida no presente recurso ordinário em habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à impossibilidade de inovação das teses em recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguinte julgados:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. É possível a fixação de regime inicial mais gravoso, quando presente circunstância judicial negativa. 3. Pedido de substituição de pena privativa de liberdade que não constou da petição inicial. Inovação recursal. Impossibilidade. 4. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido” (HC n. 184.243-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE ABOLVIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. No que se refere ao pedido de absolvição do agravante, ‘diante da existência de dúvida quanto a sua responsabilização pela prática do crime de tráfico de drogas’, anoto que tal argumentação não foi trazida na petição de recurso ordinário, tratando-se de inovação recursal, insuscetível de análise em agravo regimental. 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida, tal como assentou o Tribunal Estadual, o regime fechado ‘é o mesmo o mais indicado, tendo em conta a demonstrada maior gravidade da reiterada conduta praticada pelos apelantes, que já estavam associados (…) para traficar drogas em larga escala’. 5. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 170.917-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2019). 
    10. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sem essa constatação não é possível a concessão de ofício de habeas corpus, por se manter como idônea a fundamentação pela qual assentado não ser caso de trancamento da ação penal.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora